Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0709294-68.2020.8.07.0000 PACIENTE: ADAMASTOR CASTRO E LINO DE ANDRADE JUNIOR IMPETRANTE: FERNANDA MENDONCA LINO DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO A advogada Fernanda Mendonça Lino de Andrade impetra habeas corpus em favor de Adamastor Castro e Lino de Andrade Junior contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília que decretou sua prisão preventiva em 04/08/2015. Sustenta que, em razão de pandemia e o risco de contágio dos internos no estabelecimento prisional, a custódia cautelar deve ser reavaliada. Sustenta ausência dos requisitos da medida e pede a substituição mediante controle eletrônico com prisão domiciliar para salvaguardar a saúde do paciente. A liminar foi indeferida no plantão judicial, ID 15642161, sendo o feito redistribuído a este Gabinete por força da prevenção, ID 15653283. Determinou-se à impetrante informar sobre pedido anterior formulado perante o Juízo do primeiro grau, juntando eventual decisão denegatória, documento necessário para configurar a alegada coação ilegal e afastar a supressão de instância, ID 15708139, sendo informado que nada fora requerido à autoridade coatora, razão pela qual solicita a desistência do feito e arquivamento sem resolução do mérito. Assim, homologa-se o pedido de ID 15768753, extinguindo-se o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, combinado com inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 06 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator